Tribunal: TJES
Processo: 5017936-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CARGO QUE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrente participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, sendo reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros.

2. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

3. Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância. Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8.

4. Além disso, quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14.5: “Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”.

5. Este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014).

6. Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que “é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame” (STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

7. Verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

8. Ademais, dentre as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo previstas Edital nº 001/2022, estão “a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”, funções estas que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017936-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. REPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CARGO QUE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Recorrente participou do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, sendo reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros.

2. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

3. Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância. Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8.

4. Além disso, quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14.5:
“Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”.

5. Este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que “se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes” (TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014).

6. Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que “é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame” (STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

7. Verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013.

8. Ademais, dentre as atribuições do cargo de Agente Socioeducativo previstas Edital nº 001/2022, estão
“a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”
, funções estas que demandam desenvoltura física para desempenhá-lo.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIANA LACERDA MARCONI DE MACEDO
contra a r. sentença (ID n. 7770922) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES - Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - IDCAP
e do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO – IASES.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida.

Nas razões recursais apresentadas no ID n. 7770925, a apelante alega, em síntese, que:

(i)
participou de concurso público para o
cargo de Agen
t
e Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das 400 vagas oferecidas pelo edital, tendo sido aprovada em todas as etapas anteriores à discussão da lide;

(ii)
no decorrer do exame de aptidão física ocorreram duas situações que
violam o princípio da isonomia,
quais sejam:
a diferença de horário para início das provas e
ntre os candidatos, sendo beneficiados os que iniciaram no período da tarde e
o atraso
ocorrido no teste em razão
de um acidente com uma das candidatas,
que adiou o teste de 12hs para
14hrs, tendo a candidata inclusive sentido fraqueza pelo período que precisou aguardar, sem qualquer alimentação ou reforço nutricional, em um dia quente e ensolarado;
(iii)
a natureza do exercício da função
é
meramente administrativa e estritamente escrituraria, não se faz pelo uso de força bruta, e sim, pelo uso de técnica específica;

(iv)
conforme
prova os
laudos médicos,
a recorrente
possui plena
condição do exercício de sua atividade, não sendo razoável sua reprovação diante d
e
uma prova aplicada de forma injusta, desproporcional e manifestamente inconstitucional.

Sob essas premissas, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de garantir a submissão da apelante às demais etapas do concurso, de Avaliação Psicológica e Precedentes, participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 7770928, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Inicialmente rememoro que a Recorrente afirma ter participado do concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, objeto do Edital n.º 001/2022, concorrendo a uma das 400 vagas oferecidas pelo edital e que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva.

No entanto, a apelante foi reprovada na prova de aptidão física, exame no qual alega ter havido violação ao princípio da isonomia, eis que foi dada prioridade a determinados candidatos em detrimento de outros.

Indicou que houve diferença no horário de início das provas dos candidatos e que seu exame sofreu um atraso de 2 (duas) horas, sem que fosse disponibilizado reforço nutricional pela banca organizadora para aguardar o referido período.

A controvérsia recursal se resume, portanto, na avaliação da eliminação da recorrente, por entender que a prova foi realizada em desacordo com a previsão editalícia.

Pois bem. Segundo os princípios que regem o controle dos atos administrativos, o Poder Judiciário somente pode aferir critérios de legalidade (obediência a Leis) e legitimidade (obediência a princípios), não podendo se imiscuir no mérito do ato administrativo, sob pena de violação à Separação dos Poderes.

No presente caso, a parte apelante busca sua continuidade no processo seletivo em voga, por suposta ilegalidade no Teste de Aptidão Física (TAF), consistentes nas seguintes situações:

1. houve espera excessiva por parte da requerente, tendo que ter que aguardar aproximadamente mais de hora.

2. havia apenas uma ambulância no local, sendo necessário que a mesma atendesse uma candidata, ocasionando a paralisação em relação as demais candidatas, cujas quais tiveram que aguardar o socorro da outra candidata e o retorno da ambulância ao local, com isso, foi submetida ao exame de corrida às 14:00h;

3. o atraso no início da prova levou a candidata a sentir fraqueza e mal estar;

4. o horário que a requerente foi submetida à prova de aptidão física possuía temperatura climática diferenciada em relação aos candidatos que fizeram às 17h;

6. a natureza do exercício da função de Agente Socioeducativo não exige força bruta e, sim, técnica específica, sendo irrazoada a realização de exame de aptidão física.

O Edital nº 001/2022 que rege o concurso público em apreço prevê os seguintes requisitos para o Teste de Avaliação Física, a saber:

14. DO TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA - TAF

14.1. O TAF (Teste de Avaliação Física) será realizado na Grande Vitória com local e horário a serem determinados em edital próprio, a ser publicado no site www.idcap.org.br.

14.2. Não haverá segunda chamada para realização desta fase, o não comparecimento na data e horário estabelecidos implicará na eliminação automática do candidato.

14.3. A prova de avaliação física poderá ser realizada em qualquer dia da semana, útil ou não, conforme data constante no “Cronograma - Anexo I''.

14.4. O candidato só poderá realizar os exercícios uma única vez.

14.5. Recomendamos que o candidato leve alimentos e água para o seu consumo.

14.6. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização dos testes, após o horário fixado em publicação própria, para o fechamento dos portões.

14.6.1. Todos os testes terão caráter eliminatório. O candidato considerado inapto em qualquer dos testes que compõem a prova de avaliação física, não poderá prosseguir nos demais, estando eliminado do concurso. [...]

14.8. A convocação para realização dos exercícios do TAF será por ordem de classificação da prova objetiva e redação. [...]

14.13. A critério do IDCAP, o TAF será realizado independentemente das condições meteorológicas, podendo, também, determinar a suspensão ou adiamento. [...]

14.15. Todos os testes poderão ser filmados durante o período em que o candidato estiver realizando as provas e em nenhuma hipótese a gravação será disponibilizada ao candidato.

14.39.3. TESTE DE CORRIDA - 12 MINUTOS:

14.39.3.1. O teste poderá realizado em pista de atletismo ou em qualquer outro percurso no plano horizontal.

14.39.3.2. O piso poderá ser de qualquer tipo, desde que seja o mesmo durante todo o percurso.

14.39.3.3. Os candidatos serão avaliados conforme a tabela a seguir:

14.39.3.4. O candidato será considerado apto quando realizar o teste, no circuito previamente demarcado, no tempo de até 12 (doze) minutos, observando o desempenho (distância) contido na tabela do item anterior para aprovação.

14.39.3.5. Em nenhum momento o candidato poderá se ausentar do local da corrida, a não ser que seja autorizado pelo fiscal de voltas.

14.39.3.6. Durante o teste físico, o candidato estará autorizado a correr, caminhar e parar.

14.39.3.7. O candidato, durante toda a prova, deverá manter em local visível a sua placa de identificação, que será fornecida pelo IDCAP, no início do TAF.

14.39.3.8. O candidato receberá um chip de monitoramento para que seja cronometrado o tempo real de cada candidato na prova, momento este, em que serão repassadas informações de como utilizá-lo.

14.39.3.9. Caso haja qualquer problema com o chip utilizado pelo candidato, impossibilitando o processamento da nota do mesmo, o caso será solucionado utilizando as gravações da fase ou por outro meio escolhido pelo IDCAP.

14.39.3.10. O candidato, durante a realização do teste físico, não poderá sentar-se, deitar-se, rolar, engatinhar, ou realizar qualquer movimento corporal que descaracterize o objetivo do teste físico (avaliar a capacidade cardiorrespiratória).

14.39.3.11. Para o início do teste físico, os candidatos deverão estar posicionados atrás da linha de partida, quando então haverá as palavras de ordem, por exemplo: “atenção, candidatos” e “prepara”, seguidas de um sinal sonoro, quando todos deverão iniciar seu teste.

14.39.3.12. O término do teste ocorrerá quando o candidato ultrapassar o tronco na linha de chegada, após ter percorrido a maior distância prevista, ou excedido o tempo limite para a prova.

Analisando as regras estabelecidas no edital e os argumentos da recorrente, não vejo motivos para alterar a posição da primeira instância. Com efeito, a prova foi realizada de acordo com a ordem de classificação, conforme expressamente previsto na cláusula 14.8.

Além disso, quanto ao atraso no início da prova e à alegação de que sentiu fraqueza, importa registrar que o edital não proibia comer e beber no local, por outro lado, também o incentivou, conforme mostra o ponto 14.5:
“Recomendamos que o solicitante traga comida e água para consumo.”.

Neste contexto, cumpre registrar que a regulamentação dos concursos públicos obriga tanto a administração pública como os candidatos que participam, segundo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EDITAL. LEI DO CERTAME. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I- Na origem se trata de mandado de segurança objetivando a nomeação/contratação em decorrência de processo seletivo simplificado de que participou a parte impetrante. No Tribunal a quo, denegou-se a segurança. II-
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018.[...] VIII - Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental. IX - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Nesse mesmo sentido este egrégio Tribunal de Justiça já manifestou que
“se todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições climáticas, ainda que adversas, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, como sugere o apelante. Aliás, desvelar-se-ia, em verdade, anti-isonômica a concessão da providência por ele requerida (realização de novo teste), colocando-o, aí sim, em condição discrepante daquela experimentada pelos demais concorrentes”
(TJ-ES - APL: 00252187620118080024, Relatora Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/02/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2014).

Com relação à legalidade da submissão da recorrente ao exame de aptidão física para o cargo de Agente Socioeducativo, é cediço que o c. STJ possui o entendimento de que
“é legítima a submissão do candidato a teste de aptidão física, em concurso público, quando a realização do exame está prevista em lei e no edital do certame”
(STJ - AgInt no RMS n. 44.559/MA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 5/2/2019.).

Dito isso, verifica-se que o Edital nº 001/2022 que previu o teste de aptidão física como uma das fases do concurso está em consonância com a Lei Complementar Estadual nº 706/2013, que dispõe em seu artigo 9º, § 1º, inciso II, e § 2º:

[...] Art. 9º O ingresso no quadro de servidores do IASES ocorrerá mediante aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo.

§ 1º O concurso, a que se refere o caput deste artigo, será realizado em fases, conforme previsto nos incisos a seguir:

I - fase I - prova escrita, de conhecimentos gerais e específicos;

II - fase II – exame de aptidão física;

III - fase III - avaliação psicológica;

IV – fase IV – investigação social;

V – fase V – curso básico de formação.

§ 2º As fases II e V aplicam-se, exclusivamente, aos candidatos à carreira de Agente Socioeducativo.

§ 3º A fase I terá caráter classificatório e eliminatório e as demais possuirão caráter eliminatório.

Ademais, dentre as
atribuições
d
o cargo de Agente Socioeducativo
previstas
Edital nº 001/2022,
estão
“
a intervenção direta ou indireta em situações de emergência na unidade, da manutenção da ordem e da disciplina, do acompanhamento de socioeducandos fora da unidade, zelando por sua integridade física, além do dever de evitar, por meios legítimos, a evasão de socioeducandos, dentre outras hipóteses”
,
funções estas
que
demandam desenvoltura física para desempenhá-lo.

Logo, não há se falar na ausência de respaldo constitucional ou legal da exigência do teste de aptidão física para o referido cargo público.

Diante dos exposto
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme prevê o art. 85, §§ 8º e 11º, do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme prevê o art. 85, §§ 8º e 11º, do Código de Processo Civil, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da Gratuidade da Justiça deferida.